Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724684-41.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: LUCIANA DE SOUZA LIMA, MARCO ANTONIO DE LIMA, JOAO EMIDIO DE LIMA, PAULO CEZAR DE LIMA, ROBERTO CARLOS DE SOUZA LIMA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 48170398, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LUCIANA DE SOUZA LIMA, MARCO ANTÔNIO DE LIMA, JOÃO EMÍDIO DE LIMA e ROBERTO CARLOS DE SOUZA, para condenar a parte embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, corrigido monetariamente, desde o arbitramento, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 48603951), observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de julho de 2023 às 18:13:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora